Tribunal: TJDFT
Processo: 0716702-84.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL. ATRASO NO PAGAMENTO DE UMA PARCELA. COBRANÇA EXCESSIVA E ABUSIVA. EXCESSIVO NÚMERO DE LIGAÇÕES E MENSAGENS DE TEXTO. EXTRAPOLAÇÃO DO DIREITO DE COBRANÇA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e a condenou ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O recorrente alega, preliminarmente, a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, afirma que, em virtude da incontroversa inadimplência do autor, o banco apenas adotou todas as medidas legais para reaver o crédito. Argumenta, ainda, que o recorrido não comprovou que o banco abusou do seu direito de cobrança. Impugna, por fim, o valor da indenização. Contrarrazões apresentadas.
3. Do Efeito Suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais, os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, o que não ocorreu na hipótese. Preliminar rejeitada.
4. As partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços, previstos nos arts. 2o e 3o do CDC, razão pela qual o caso em análise exige solução à luz das normas da legislação consumerista.
5. No caso em apreço, é possível extrair dos autos que a celeuma gira em torno do suposto abuso do direito de cobrança, por parte do requerido, de dívida reconhecida pelo requerente. Segundo o autor houve o atraso no pagamento da parcela n. 31 do financiamento realizado, cujo vencimento ocorreu no dia 28/10/2019, fato não impugnado pelo réu e corroborado através do documento anexado por este aos autos (ID 16134715). O réu apresentou aos autos documento que, supostamente, detalha as ligações feitas para cobrar a respectiva dívida, contudo, neste documento (ID 16134715), há o registro de ligações que teriam sido realizadas no ano de 2017 para cobrar dívida que, como relatado, somente surgiu em outubro de 2019. Por esta razão, entendo que o referido documento anexado aos autos pelo requerido afasta a verossimilhança das alegações deste e corrobora as alegações autorais.
6. A parte autora, por sua vez, trouxe aos autos extenso conjunto probatório (ID 16133546) que indica o abuso do exercício do direito de cobrança pelo requerido. Conforme o registro de ligações e mensagens recebidas no celular do autor (ID 16133546, página 4 e seguintes), o requerido realizou excessivas ligações, mais de cem, durante vários dias consecutivos (11/11/2019 a 23/11/2019), inclusive aos fins de semana, em diversos horários e enviou mensagens de texto e e-mails, inclusive após o pagamento da dívida, cobrando-a. A situação comprovada nos autos expõe o consumidor a desgaste emocional por ter que lidar a todo momento com a cobrança de dívida já conhecida pelo mesmo. Ademais, o evidente excesso na cobrança de dívida pelo requerido enseja extrapolação do exercício regular do direito do réu e tem a aptidão de gerar danos morais.
7. Cabe ressaltar que, conforme o art. 6o, VIII do CDC, é direito do consumidor a inversão do ônus da prova, a critério do julgador, quando houver verossimilhança das suas alegações. No presente caso, considerando a notória e já apontada controvérsia no documento apresentado aos autos pelo requerido e os documentos apresentados pelo requerente, entendo devida a inversão do ônus da prova autorizada pelo mencionado dispositivo do CDC. Desse modo, caberia ao réu comprovar que não foi o responsável pelas inúmeras ligações recebidas pelo autor e assim não procedeu.
8. Portanto, diante da abusiva cobrança de dívida, caracterizada por mais de cem ligações durante todos os dias em um intervalo de 12 dias, além de mensagens e e-mails, concluo pela ocorrência, no caso, de danos à esfera psíquica do autor.
9. Em relação ao valor da indenização, levando-se em conta o número de ligações e o valor da dívida que gerou as cobranças, entende-se que o valor de R$2.000,00, se situa dentro da razoabilidade e proporcionalidade do caso concreto, até porque não houve negativação do nome do consumidor. Além do mais não enriquece o autor nem empobrece o réu, de modo que indeniza o lesado e serve de medida pedagógica para o ofensor.
10. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.